Tribunal: TCU
Processo: 012.375/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2018, para avaliar a conformidade das licitações e contratos para prestação de serviços de consultoria e projetos, realização de obras civis e montagem eletromecânica para a implantação de reforços em instalações de transmissão de energia elétrica, nas Subestações (SE) Manaus e Jorge Teixeira, ambas localizadas em Manaus/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia auditoria destinada a avaliar a conformidade de licitações e contratos para prestação de serviços de consultoria e projetos, realização de obras civis e montagem eletromecânica, com vistas a implantar reforços em instalações de transmissão de energia elétrica sob responsabilidade da Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A., posteriormente incorporada pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas, abstendo-se de aplicar multa aos responsáveis; 9.2. informar os responsáveis, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. e a Procuradoria da República no Amazonas quanto ao teor desta decisão; 9.3. arquivar o presente processo.